Tribunal: TJMT
Processo: 1073227-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073227-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA NUNES DA SILVA LUZ - CPF: 023.142.781-60 (RECORRENTE), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1073227-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073227-49.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:
Adriana Nunes da Silva Luz

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM EXTRAVIADA TEMPORARIAMENTE E AVARIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais por extravio de bagagens da consumidora com entrega posterior e item avariado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o extravio temporário de bagagem gerou dano moral, e;

(ii)

o valor de eventual indenização moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor pela efetiva entrega da bagagem do consumidor e consequente prejuízo material ou moral é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso concreto a parte consumidora adquiriu passagem da companhia recorrente, realizou o embarque e teve a desagradável surpresa de não localizar os seus pertences no momento do desembarque.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O extravio de bagagem devidamente demonstrado caracteriza falha na prestação de serviço e compromete a relação de confiança existente entre o consumidor e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido pela parte consumidora, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psicológico profundo.

O valor fixado para a indenização não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

O extravio de bagagem, seguida de negativa administrativa para solucionar o ocorrido enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1073227-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073227-49.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:
Adriana Nunes da Silva Luz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A.

Ação:

Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem
: 5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
349937399
): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais por desvio de bagagem ocorrido contra a autora, além de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
349937851
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(
Id. 349937856):

defende
a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1073227-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073227-49.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:
Adriana Nunes da Silva Luz

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor fixado a título indenizatório.

O conjunto fático revela que a parte recorrida sofreu extravio temporário de suas bagagens em voo realizado em 28/09/2025, no trecho Cuiabá/MT à Macei
ó
/AL, com conexão em São Paulo/SP, sendo que as bagagens somente foram restitu
í
das ap
ó
s per
í
odo superior a 24 horas, j
á
no destino da viagem, conforme reconhecido pela pr
ó
pria companhia a
é
rea nos autos.

Além disso, restou incontroverso que uma das bagagens foi devolvida avariada, circunstância documentada pela parte consumidora.

A recorrente sustenta que a restituição ocorreu dentro do prazo de até 7 dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, razão pela qual não haveria falha na prestação de serviço nem dano indenizável.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, embora a restituição tenha ocorrido dentro do prazo regulamentar, a demora superior a 24 horas na entrega da bagagem, em contexto de viagem de lazer, privou a consumidora de itens essenciais, obrigando-a a realizar gastos emergenciais e suportar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ademais, diversamente do alegado pela recorrente, não se trata de simples atraso tolerável, mas de falha efetiva na prestação de serviço, agravada pela devolução posterior de bagagem danificada, o que evidencia a inadequação do serviço prestado.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à ocorrência do extravio temporário e da avaria na bagagem constatada no momento da restituição do bem, tampouco quanto ao nexo causal, circunstâncias que atraem a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, ainda, que a recorrente não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pontue-se que o extravio, ainda que temporário, aliado à devolução da bagagem em estado danificado, configura falha que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, caracterizando típico fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado e manter suas responsabilidades decorrentes.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001287-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE
BAGAGEM
.
AVARIA
EM
BAGAGEM
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos
danos

morais
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1002139-95.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que causou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Pr
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1073227-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073227-49.2025.8.11.0001

Recorrente
: Latam Airlines Group S/A

Recorridos:
Adriana Nunes da Silva Luz

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor fixado a título indenizatório.

O conjunto fático revela que a parte recorrida sofreu extravio temporário de suas bagagens em voo realizado em 28/09/2025, no trecho Cuiabá/MT à Maceió/AL, com conexão em São Paulo/SP, sendo que as bagagens somente foram restituídas após período superior a 24 horas, já no destino da viagem, conforme reconhecido pela própria companhia aérea nos autos.

Além disso, restou incontroverso que uma das bagagens foi devolvida avariada, circunstância documentada pela parte consumidora.

A recorrente sustenta que a restituição ocorreu dentro do prazo de até 7 dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC, razão pela qual não haveria falha na prestação de serviço nem dano indenizável.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, embora a restituição tenha ocorrido dentro do prazo regulamentar, a demora superior a 24 horas na entrega da bagagem, em contexto de viagem de lazer, privou a consumidora de itens essenciais, obrigando-a a realizar gastos emergenciais e suportar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ademais, diversamente do alegado pela recorrente, não se trata de simples atraso tolerável, mas de falha efetiva na prestação de serviço, agravada pela devolução posterior de bagagem danificada, o que evidencia a inadequação do serviço prestado.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à ocorrência do extravio temporário e da avaria na bagagem constatada no momento da restituição do bem, tampouco quanto ao nexo causal, circunstâncias que atraem a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, ainda, que a recorrente não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pontue-se que o extravio, ainda que temporário, aliado à devolução da bagagem em estado danificado, configura falha que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, caracterizando típico fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado e manter suas responsabilidades decorrentes.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. AVARIA EM BAGAGEM. PREECHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE COM BAGAGEM (RIB) NO MOMENTO DO DESEMBARQUE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança mediante a juntada do formulário de relatório de irregularidade com bagagem (RIB), preenchido pela parte consumidora no momento do desembarque.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001287-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE
BAGAGEM
.
AVARIA
EM
BAGAGEM
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos ventilados na inicial ostentam verossimilhança.

2. Ausência de impugnação específica pela empresa ré. Provas não contrapostas.

3. Falha na prestação do serviço evidenciada, especialmente ante a ineficiência administrativa.

4. Contexto com potencial para ingressar na seara dos
danos

morais
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1002139-95.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente que causou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026